Tribunal: TJMT
Processo: 0001105-69.2018.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001105-69.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MOREIRA DA SILVA - CPF: 067.408.111-05 (APELADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), JONATHA BRUNO DA SILVA - CPF: 074.149.171-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SEBASTIAO GONZAGA - CPF: 190.526.344-91 (VÍTIMA), MARILENE DE SIQUEIRA GONZAGA - CPF: 859.555.664-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), JONATHA BRUNO DA SILVA - CPF: 074.149.171-00 (APELANTE), THIAGO MOREIRA DA SILVA - CPF: 067.408.111-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO SEGUNDO RECURSO DO RÉU
THIAGO MOREIRA DA SILVA
, INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DE OUTRO LADO, CONHECEU E PROVEU O RECURSO DA DEFESA CONSTITUÍDA DOS RÉUS, A FIM DE ABSOLVÊ-LOS, TORNANDO PREJUDICADO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. I E II, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA
–
1.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS APRESENTADAS POR UM DOS SENTENCIADOS – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO INTERPOSTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS, POR FALTA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
AUTORIA FRÁGIL E CONTROVERSA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS E CONCRETAS CAPAZES DE SITUAR OS ACUSADOS NO CONTEXTO DELITIVO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA QUE FOI RETRATADO PELAS DUAS VÍTIMAS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE SE LIMITAM A ATESTAR A OCORRÊNCIA DO ATO EXTRAJUDICIAL, EM DESARMONIA COM AS DECLARAÇÕES CATEGÓRICAS DOS OFENDIDOS – NEGATIVA DE AUTORIA DOS CONDENADOS – DÚVIDA INTRANSPONÍVEL QUE ENSEJA A ABSOLVIÇÃO – INCIDÊNCIA DO AXIOMA
IN DUBIO PRO REO
– ART. 386, INC. VII, DO CPP – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO MINISTERIAL VOLTADO À APLICAÇÃO DE MAJORANTE E DAS INSURGÊNCIAS SUBSIDIÁRIAS DA DEFESA –
3.
NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO POR UM DOS RÉUS. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER AMBOS OS SENTENCIADOS, CONSIDERANDO-SE PREJUDICADA A APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.

À luz do princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da unicidade ou da singularidade, não se admite a interposição simultânea de recursos pela mesma parte em face da mesma decisão, impondo-se assim não conhecer da segunda apelação interposta por um dos sentenciados, ante a ocorrência da preclusão consumativa.

2.

Ainda que a inobservância das recomendações legais dispostas no art. 226 do CPP não dê causa à nulidade do ato, a inexistência de confirmação em juízo demonstra a sua insuficiência para embasar uma condenação, especialmente considerando que,
in casu
, os policiais civis ouvidos em audiência não acrescentaram elementos aptos a corroborar a autoria delitiva e se limitaram a afirmar que o reconhecimento extrajudicial ocorreu, em sentido diametralmente oposto às declarações das vítimas, que foram uníssonas e categóricas em se retratar perante a autoridade judiciária e afirmar que jamais apontaram os réus como os autores do crime na delegacia, bem assim que sequer chegaram a ver os rostos dos infratores durante a execução delitiva, na medida em que estes usavam capacetes e óculos escuros sob as viseiras, tudo a plantar dúvida intransponível quanto à participação dos acusados no crime e ensejar a sua absolvição por falta de provas, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

3.

Não conhecimento do segundo recurso interposto por um dos réus. Primeiro apelo interposto pela defesa conhecido e, no mérito, provido, a fim de absolver ambos os sentenciados, julgando-se prejudicada a apelação do Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

JONATHA BRUNO DA SILVA

THIAGO MOREIRA DA SILVA

APELADO(S):

JONATHA BRUNO DA SILVA

THIAGO MOREIRA DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelos réus
JONATHA BRUNO DA SILVA
e
THIAGO MOREIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.o 1105-69.2018.811.0011 – código 258386, que
condenou
JONATHA BRUNO DA SILVA
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa e
condenou
THIAGO MOREIRA DA SILVA
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
149 (cento e quarenta e nove) dias-multa
, cumprindo salientar que,
em ambos os casos
, o valor unitário dos dias-multa restou arbitrado na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 90573569 - Pág. 275/282, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretende o reconhecimento e a subsequente
aplicação
, sobre as reprimendas dos condenados, da causa de aumento prevista no
art. 157, §2.o, inc. V, do Código Penal
, sob o argumento de que
as vítimas tiveram a sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante
.

Nas razões recursais apresentadas no ID 90573569 - Pág. 295/302, por intermédio da
Defensoria Pública
, o réu
THIAGO MOREIRA DA SILVA
vindica a
absolvição
por falta de provas, com arrimo no art. 386, inc. VII, do CPP; e,
subsidiariamente
, almeja o afastamento da valoração negativa atribuída aos seus
antecedentes
na sentença, com a subsequente
redução da pena-base ao mínimo legal
, ou a
readequação
, para a fração de
1/6 (um sexto)
, da
expressão quantitativa atribuída a cada circunstância judicial desfavorável
; tudo com a consequente diminuição da reprimenda imposta e
modificação do regime inicial
fechado para o
semiaberto
.

Já nas razões recusais apresentadas pela
defesa constituída
no ID 90573573, os réus
JONATHA BRUNO DA SILVA
e
THIAGO MOREIRA DA SILVA
suscitam,
preliminarmente,
a
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado pelas vítimas na etapa extrajudicial, por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal.

No mérito
, ambos postulam a
absolvição

da imputação constante da denúncia, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas judicialmente produzidas são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.
Subsidiariamente
, o acusado
THIAGO MOREIRA DA SILVA
pede o
afastamento do desabono atribuído aos seus
antecedentes
, com a redução da pena-base; e a readequação, para a fração
de 1/6 (um sexto)
, do
quantum
de aumento de pena por cada vetorial desfavorável do art. 59 do CP, com o posterior
abrandamento do regime inicial
.

Em contrarrazões vistas no ID 90573569 - Pág. 292/293 e ID 90573571, os sentenciados rechaçam a pretensão recursal deduzida pelo
Parquet
e pugnam pelo desprovimento da apelação ministerial.

Por sua vez, nas contrarrazões registradas no ID 90573576, o Ministério Público rechaça, em parte, as teses defensivas e requer seja dado parcial provimento ao apelo dos réus, tão somente a fim de afastar o desvalor conferido aos
antecedentes
do acusado
THIAGO MOREIRA DA SILVA
, com a consequente readequação da sua sanção básica.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 95247456, opinou pelo
não conhecimento
do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, com espeque no princípio da unirrecorribilidade.
No mérito
, utilizando-se
per relationem
dos fundamentos lançados nas razões e contrarrazões ministeriais, opinou pelo
provimento
do apelo do
Parquet
e pelo
parcial provimento
da apelação defensiva, tão somente a fim de afastar os
maus antecedentes
do acusado
THIAGO MOREIRA DA SILVA
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DO APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DO RÉU
THIAGO MOREIRA DA SILVA
,
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, existem nos autos 02 (dois) recursos de apelação interpostos e arrazoados em favor do acusado
THIAGO MOREIRA DA SILVA
, um deles apresentado pela Defensoria Pública Estadual (ID 90573569 - Pág. 295/302) e o outro pelos advogados do próprio sentenciado (ID 90573573), motivo pelo qual a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do apelo ajuizado pela Defensoria Pública, por força do
princípio da unirrecorribilidade
.

Com efeito,
razão assiste ao
Custos Legis
.

Como é cediço, o
princípio da unirrecorribilidade
, também conhecido como princípio da
unicidade
ou da
singularidade
, preceitua que é
inadmissível a interposição simultânea de recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial
, haja vista o óbice decorrente da
preclusão consumativa
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 600, § 4o, DO CPP.
DUPLICIDADE DE APELAÇÕES. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante o entendimento desta Corte Superior de Justiça, não se conhece da segunda apelação ‘em razão do princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como da singularidade ou da unicidade, que não admite interposição simultânea de recursos pela mesma parte em face da mesma decisão, situação em que ocorre a preclusão consumativa’
(REsp 799.490/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 30/05/2011). Súmula 568/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp 938.572/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016) – Destaquei.

Não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTO DE MANDATO. OUTORGA DE DOIS MANDATOS EM MOMENTOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA, QUANTO À PROCURAÇÃO ANTERIOR. REVOGAÇÃO TÁCITA.
APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS EM DUAS OPORTUNIDADES E POR ADVOGADOS DIFERENTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO AO APELO MAIS RECENTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO.
MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. (...).
4.
Não recebimento do segundo recurso de apelação interposto em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais o qual proíbe a interposição simultânea de recursos contra a mesma decisão judicial. Ademais, ao interpor novo recurso apelatório, já havia ocorrido a preclusão consumativa
. Precedentes STJ e TRF5.
Agravo provido em parte”. (TRF-5 - AGRACR: 0000635042009405840201 AL, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, Data de Julgamento: 16/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 23/10/2014)
– Destaquei.

No caso concreto, a Defensoria Pública patrocinou a defesa do réu
THIAGO MOREIRA DA SILVA
no curso da tramitação processual e, ao ser intimada da sentença condenatória, interpôs recurso de apelação criminal no dia
27/01/2020
, data que também apresentou as inclusas razões recursais (ID 90573569 - Pág. 295/302).

Contudo, antes disso, em
24/01/2020
, os advogados, Dr.
Igor Christian A. Salgueiro
[OAB-MT n.o 24.525] e Dr.
Valdinei R. Salgueiro
[OAB-MT n.o 14.862], que até então vinham patrocinando exclusivamente os interesses do corréu
JONATHA BRUNO DA SILVA
, protocolaram apelação criminal em prol deste e, também, do acusado
THIAGO MOREIRA DA SILVA
, tendo requerido a abertura de prazo para as razões recursais e apresentado, juntamente com a peça de interposição, o instrumento de mandato por meio do qual o sentenciado
THIAGO
outorgou aos causídicos poderes para apelar da sentença prolatada neste feito (ID 90573569 - Pág. 305/307).

A certidão acostada no ID 90573569 - Pág. 313 atesta a tempestividade de ambos os recursos, ao passo que as razões da apelação interposta pelos advogados particulares foram ajuizadas no dia
26/04/2021
, encontrando-se registradas no ID 90573573.

Diante deste cenário, o conhecimento de ambos os apelos apresentados em favor do acusado
THIAGO MOREIRA DA SILVA
esbarra no princípio da unirrecorribilidade e, embora as razões recursais da Defensoria Pública tenham aportado primeiro ao caderno processual [
27/01/2021
], é certo que,
antes disso
,
o referido réu já havia protocolado recurso de apelação via defesa constituída, requerido a abertura de prazo para as razões e juntado aos autos a respectiva procuração
, [
24/01/2021
], mediante a qual manifestou o desejo de ter os seus interesses defendidos por advogados de sua escolha, nesta instância
ad quem
.

Assim sendo, com fulcro no princípio da mais ampla defesa, impõe-se
não conhecer
do recurso de apelação interposto e arrazoado pela Defensoria Pública em prol de
THIAGO MOREIRA DA SILVA
, cumprindo salientar, por apego à clareza, que
nenhum prejuízo advirá de tal providência
, na medida em que todas as teses recursais deduzidas pela nobre instituição foram igualmente abarcadas na apelação apresentada pela defesa constituída do réu.

Com tais considerações, ante a duplicidade de apelações ajuizadas pela mesma parte contra a mesma sentença, à luz do princípio da unirrecorribilidade e tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa,
NÃO CONHEÇO
do recurso apresentado pela Defensoria Pública em favor de
THIAGO MOREIRA DA SILVA
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo i. Órgão de Acusação e pela i. defesa constituída dos sentenciados.

Verte da denúncia que, no dia 17/02/2018, por volta das 15h00min, no Sítio Nossa Senhora Aparecida, situado na Estrada da Ressaca, na zona rural da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, os acusados
JONATHA BRUNO DA SILVA
e
THIAGO MOREIRA DA SILVA
, em companhia de terceiro indivíduo não identificado, com unidade de desígnios, utilizando-se de violência e grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, mediante a restrição da liberdade das vítimas, subtraíram coisas alheias móveis dos ofendidos
Sebastião Gonzaga
e
Marilene Siqueira Gonzaga
.

Ressai da exordial acusatória que, na data fatídica, as vítimas se encontravam em seu sítio, quando os increpados chegaram no local em uma motocicleta, fazendo-se passar por trabalhadores rurais, e perguntaram ao ofendido
Sebastião Gonzaga
se ele trabalhava gradeando terras; bem assim que, após algum tempo de conversa, a referida vítima ingressou na residência em companhia dos réus, os quais então anunciaram o assalto, sendo que, ao se virar para trás, o ofendido viu que um deles lhe

apontava uma arma de fogo cromada enquanto dizia
“não olha para trás não, deita no chão”
.

A proposição ministerial descreve que, ato contínuo, as vítimas, sob a mira do artefato bélico e sob constantes ameaças de morte, foram rendidas, subjugadas ao chão e tiveram as suas mãos amarradas com fita plástica, contexto em que visualizaram um terceiro indivíduo, encapuzado, aproximar-se e subtrair o veículo automotor da marca
Fiat
, modelo
Strada

Adventure
, de cor prata, placa QBG 6955.

Segundo a peça incoativa, os denunciados então reviraram o domicílio das vítimas e, além do referido automóvel, subtraíram a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca
DL
; narrando a prefacial também que, enquanto a terceira pessoa não identificada se evadia com o carro subtraído, os recorrentes permaneceram na cena do crime, por cerca de vinte minutos, antes de trancarem as vítimas em um dos cômodos do imóvel e empreenderem fuga do local.

Diante deste fato, os agentes foram
denunciados
como incursos nas penas do crime tipificado no
art. 157, §2.o, incisos I, II e V, do Código Penal
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva
e na sua
condenação
pela prática do delito previsto no
art.

157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal
, contexto em que agora tanto o
Parquet
quanto os sentenciados exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas formulado por ambos os condenados
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 90573568 - Pág. 26/27 e Pág. 30/32); do termo de entrega (ID 90573568 - Pág. 44); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Por outro lado, com relação à
autoria
, após o detido cotejo do complexo probatório que instrui a ação penal, entendo que os elementos de cognição judicialmente produzidos são
insuficientes
para implicar o envolvimento de
THIAGO MOREIRA DA SILVA
e
JONATHA BRUNO DA SILVA
no delito de roubo majorado, o que deve ensejar a sua absolvição por falta de provas.

De proêmio, tem-se que as vítimas
Sebastião Gonzaga
e
Marilene Siqueira Gonzaga
, na etapa administrativa,
teriam apontado ambos os sentenciados como os autores do delito
, consoante se depreende dos termos de reconhecimento fotográfico coligidos no ID 90573568 - Pág. 42 e Pág. 50.

Oportunamente, friso não descurar do
idôneo valor probatório que caracteriza o reconhecimento fotográfico realizado pela parte ofendida na fase inquisitiva
, notadamente quando
ratificado
ou
reproduzido
em juízo, pois, em que pesem as formalidades insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal, este e. Sodalício estadual possui entendimento consolidado no sentido de que as disposições do referido dispositivo legal consistem em
meras recomendações
,
e não exigências cuja inobservância dá azo à nulidade do ato
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 29
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo
, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

No caso em apreço, entretanto,
nenhuma das vítimas reproduziu ou mesmo confirmou
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
o reconhecimento extrajudicial
; pelo contrário, perante a autoridade judiciária,
ambas foram categóricas em refutar a ideia de que reconheceram ou apontaram os réus como os autores do crime na Delegacia
.

Com efeito, ao ser ouvida
em juízo
, a vítima
Sebastião Gonzaga
declarou que, na data fatídica, encontrava-se em seu sítio, quando chegaram no local 02 (dois) rapazes em uma motocicleta de cor preta,
ambos usando capacete e óculos
, os quais simularam interesse no trator de gradeamento de terra do ofendido e, ato contínuo, prosseguiram para entrar na residência do depoente.

O declarante então asseverou que os infratores
não retiraram os capacetes ao adentrarem no domicílio e se limitaram a levantar a viseira do equipamento
, bem assim esclareceu que, já no interior do imóvel, eles anunciaram o assalto, contexto em que a vítima visualizou uma pistola grande e cromada em poder de um deles.

O ofendido elucidou que, desta feita, ele e a sua esposa foram amarrados e que, nesta situação, chegou na propriedade uma terceira pessoa, encapuzada, que se assenhorou do carro das vítimas e se evadiu da propriedade, ao passo que os dois primeiros indivíduos ali permaneceram e vasculharam o imóvel à caça de mais produtos
, obtendo êxito em subtrair R$ 120,00 (vento e vinte) reais em espécie e um aparelho celular.

O ofendido disse que ficou um total de aproximadamente quarenta minutos amarrado e que a sua esposa foi desatada antes dele pelos delinquentes, porque passou mal; assim como aduziu que, ao cabo da subtração ilícita, os invasores recolheram os ofendidos em um dos quartos da casa e fecharam a porta, permanecendo do lado de fora do cômodo por algum tempo e, então, empreenderam fuga do local, ao que acrescentou ainda a informação de que, quando os agentes se evadiram, a sua esposa saiu pelo vitrô, buscou uma tesoura e desatou o declarante.

A vítima detalhou que, durante o tempo pelo qual os ofendidos ficaram amarrados, um dos agentes procurava itens para serem subtraídos pela vivenda e o outro mantinha vigia sobre os rendidos; enunciando também que o automóvel roubado foi localizado na mesma data, horas depois que o socorro policial foi acionado, em frente a um mercado no município de Curvelândia/MT.

Ao ser indagada pela i. defesa neste sentido, a vítima
Sebastião Gonzaga
respondeu que
os infratores não chegaram a retirar os capacetes durante a empreitada e que, quando levantaram as viseiras dos equipamentos, percebeu que ambos usavam óculos escuros
, razão por que
não conseguiu ver os olhos ou as características faciais dos malfeitores
.

Ademais,
na solenidade instrutória
,
foram apresentadas ao ofendido as fotografias dos apelantes usadas no reconhecimento extrajudicial
, em face das quais aquele
não foi capaz de identificar os indivíduos retratados como sendo os autores do crime patrimonial
, e contextualizou que,
quando lhe apresentaram as fotografias na Delegacia, tampouco conseguiu discriminar os executores da infração
.

Quando foi questionado pelo MM. Magistrado
a quo
se confirmava o reconhecimento realizado na Delegacia,
o ofendido disse que, na fase inquisitiva, jamais chegou a apontar qualquer indivíduo como autor do ilícito
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes da narrativa judicial da vítima
Sebastião Gonzaga
:

“
Defesa:
Aqui nas folhas 19, tem duas pessoas,
o senhor consegue identificar se são eles que praticaram o delito contra o senhor.

Vítima:
Não
.

Defesa:
Não consegue? Não?

Vítima:
Não tinha como ver eles
. (...). O tipo mais ou menos desse tipo aí, né,
mas só que estava de capacete, de óculos escuros, né. Não, não tenho certeza, não vou incriminar ninguém sem ter certeza
. Agora, se eu tivesse certeza, eu falava. (...).

Juiz:
Aí quando o senhor chegou na Delegacia, eles te mostraram várias fotos e o senhor chegou a apontar com absoluta certeza que ‘não, era esse’ ou não, a todo tempo o senhor falou que estava em dúvida?

Vítima: Não, eu estava em dúvida. Não apontei nenhum
.

Juiz:
Ele mostrou várias?

Vítima:
Mostrou.

Juiz: Destas, o senhor chegou a selecionar ‘olha, pode ser esse, mas eu não tenho certeza’?

Vítima:
Não. Eu fiquei quieto, eu disse que não tenho certeza
.

Juiz:
Esse documento aqui, que o senhor reconheceu sendo esses dois, o senhor se recorda de ter assinado?

Vítima:
Esse documento aí eu acho que eu assinei.

Juiz:
Que que o delegado falou que você estava assinando ou o agente que estava lá?

Vítima:
Foi o agente, né.

Juiz:
Que que ele falou para o senhor que o senhor estava assinando?

Vítima:
Ele falou que era ele.

Juiz:
Ele falou que era esses?

Vítima:
Sim.

Juiz:
Porque o senhor disse que achava que era eles?

Vítima: Não, eu falei que não achava, eu digo ‘eu não conheço’
.

Juiz:
Porque aqui consta como se o senhor tivesse reconhecido esses dois como sendo os autores do crime.

Vítima:
Não reconheci não, doutor. Não vou falar, porque eu não reconheci
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 90573591) – Destaquei.

No mesmo diapasão, a vítima
Marilene Siqueira Gonzaga
relatou
perante a autoridade judiciária
que os infratores chegaram na sua residência com o pretexto de que buscavam serviço de gradeamento de terra e que, desta feita, anunciaram o assalto, ao que agregou também a informação de que ela e o seu esposo foram então amarrados, bem assim de que um dos infratores portava arma de fogo.

A ofendida asseverou que, logo após serem rendidos e amarrados, um terceiro indivíduo encapuzado chegou ao local e se evadiu com o automóvel das vítimas, ao passo que os dois primeiros agentes permaneceram na cena do crime vasculhando a residência e, em dado momento, desamarraram a declarante porque ela passou mal; pormenorizando a depoente que, depois disso, os infratores confinaram o casal em um dos quartos, antes de se evadirem, após o que ela conseguiu pular a janela e desamarrar o seu esposo.

A vítima descreveu que
os invasores se encontravam de capacetes e que, quando suspenderam as viseiras, notou que eles usavam óculos escuros
, motivo por que
não chegou a ver os cabelos nem os rostos dos delinquentes
.

Ao ser indagada pelo d. juízo
a quo
sobre o reconhecimento extrajudicial,
a ofendida detalhou que lhe foram apresentadas cerca de 05 (cinco) fotografias na Delegacia
,
todavia, ressaltou que não pôde afirmar com certeza quais dos fotografados eram os autores do delito
, porque
não chegou a vê-los
, sabendo afirmar apenas que um deles era moreno e forte.

Durante a solenidade instrutória, as fotos dos ora sentenciados foram novamente apresentadas à vítima
Marilene Siqueira Gonzaga
, a qual,
ao ser questionada se os reconhecia como os autores do delito,
respondeu negativamente
e
reiterou que não viu as faces dos infratores por ocasião do evento ilícito
, respondendo, quando perguntada, que
não se sentia intimidada nem temerosa em relação aos agentes
.

A propósito, a ofendida admitiu que
“nós não reconhece, porque nós não vimos o rosto deles”
(
sic –
ID 90573590) e
assumiu que, ao assinar o termo de reconhecimento, pensou que assinava um depoimento ou uma “denúncia” do crime
.

Neste ponto, consigno que, após a coleta das declarações das vítimas, foram arroladas para serem ouvidas como testemunhas do juízo (art. 209, CPP), o escrivão e o investigador da Polícia Civil presentes no ato de reconhecimento extrajudicial, respectivamente,
Pablo Julius Gregio
e
Roni Márcio de Brito Braga
.

Em seu depoimento judicial,
Roni Márcio de Brito Braga
asseverou ao MM. Magistrado singular que presenciou os reconhecimentos fotográficos realizados pelas vítimas na Delegacia e confirmou que, ao serem confrontadas com os retratos dos réus, elas os apontaram como os executores da infração.

Na mesma toada, a testemunha
Pablo Julius Gregio
expôs em audiência instrutória que foi o responsável por confeccionar os termos de reconhecimento fotográfico e pormenorizou que, inicialmente, as vítimas descreveram as características dos suspeitos e, ato contínuo, o depoente apresentou a elas fotografias existentes no banco de dados da Delegacia, diante das quais os ofendidos indigitaram as fotos dos sentenciados como se tratando dos autores do delito.

O escrivão

acrescentou também que
não havia suspeitas prévias em face dos acusados
e que as fotografias foram apresentadas
aleatoriamente
às vítimas, juntamente com as demais fotos do banco de dados policial, e que,
a partir deste ato, foi possível chegar até os réus
.

Por apego à clareza, saliento que esta relatoria se filia ao entendimento sintetizado no
Enunciado Orientativo n.o 08

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Significa dizer que o fato de as testemunhas consistirem nos policiais que oficiaram na fase investigativa, por si só, não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos
, pois já assentou o excelso Supremo Tribunal Federal que as suas declarações não devem ser desprestigiadas e desqualificadas tão somente porque emanam de servidores públicos incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (
ex vi
do HC n. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Por outro lado, como sói ser com as demais espécies de prova, e tal qual preceitua o aludido
Enunciado Orientativo n.o 08
da C. TCCR/TJMT, é necessário que os depoimentos testemunhais guardem alguma harmonia minimamente apta a conduzir rumo à certeza quanto à autoria delitiva, especialmente considerando que,
na hipótese,
não houve situação de flagrância e ambos os acusados foram presos várias semanas após o episódio delitivo
(ID 90573568 - Pág. 62 e Pág. 226),
sem que se encontrassem em poder da
res furtivae
,
tendo eles ainda negado peremptoriamente a autoria em juízo.

Ou seja, não se trata de desprestigiar os depoimentos prestados pelos agentes estatais, contudo, há que se ter em mente que os policiais civis ouvidos não acrescentaram qualquer informação ou elemento de prova que pudesse roborar a autoria dos acusados e
se limitaram a discorrer em juízo que o reconhecimento extrajudicial ocorreu
, o que, a meu ver,
poderia suprir eventual deficiência mnemônica das vítimas em reproduzir o reconhecimento em audiência
ou alguma
dificuldade porventura experimentada por elas em se recordar da confecção do ato no solo policial
, em virtude do decurso de tempo desde a sua realização.

Entretanto, no caso concreto, está-se a falar de vítimas que
se lembram
da providência extrajudicial e que
foram uníssonas e categóricas em refutar a ocorrência do reconhecimento positivo na Delegacia
, acrescentando ainda que
não se sentiam temerosas e que tampouco foram intimadas para alterar a sua versão
.

Em situação análoga, o e. Superior Tribunal de Justiça
ressaltou a validade do reconhecimento fotográfico extrajudicial
, contudo,
diante da sua
não ratificação em juízo
, constatou flagrante ilegalidade na condenação
e, em sede de
habeas corpus
, concedeu a ordem para
absolver
o então paciente do crime de roubo majorado, conforme se infere do seguinte aresto:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA. ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. A prova utilizada para fundamentar a condenação do Paciente - reconhecimento fotográfico em sede policial - é de extrema fragilidade, haja vista que,
ainda que a inobservância das recomendações legais dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal não dê causa a nulidade do ato, a inexistência de confirmação em juízo demonstra a sua insuficiência para embasar uma condenação quando não corroborada por outras provas
.

2.
As instâncias ordinárias, ao fundamentarem a condenação do Paciente, consignaram que o reconhecimento fotográfico foi utilizado juntamente com a prova testemunhal para determinar a autoria do delito em tese praticado
.
Entretanto, o depoimento prestado pelo policial civil em juízo se limitou a, tão somente, afirmar que o reconhecimento fotográfico na fase investigativa de fato existiu, não acrescentando nenhum elemento sobre a autoria do crime ocorrido
. Observa-se,
portanto, que a condenação imposta ao Paciente foi baseada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, que não foi ratificado em juízo
.

3. Ordem de
habeas corpus concedida para absolver o Paciente
condenado pela prática do crime previsto 157, § 2.o, inciso I, c/c o art. 61, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, por conseguinte, determinar a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso”.

(HC 488.495/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019) – Destaquei.

Ademais, em que pese a idoneidade dos depoimentos prestados pelo escrivão e pelo investigador da Polícia Civil, sabe-se que a jurisprudência da e. Corte Cidadã se sedimentou de acordo com o entendimento segundo o qual,

nos crimes patrimoniais
,
a palavra
da vítima
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, colho precedentes da Quinta e Sexta Turmas do STJ:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Em suma, não obstante haja
sérias
suspeitas
no íntimo estado de reserva mental deste julgador em relação à participação dos increpados no roubo majorado
, é certo que, diante da contundência da retratação judicial das vítimas quanto ao reconhecimento fotográfico extrajudicial [o qual, segundo o escrivão, teria sido o ponto inicial que propeliu as investigações rumo à identificação dos réus], resta forçoso reconhecer que
os depoimentos dos policiais civis atestando a efetiva ocorrência do ato processual na Delegacia
,
por si sós e em desarmonia que estão com as declarações dos ofendidos,
não bastam para conferir a certeza que exige uma condenação criminal
.

Assim, havendo
dúvida intransponível
acerca da autoria delitiva dos sentenciados na subtração patrimonial, impõe-se aplicar os preceitos contidos no art. 155,
caput
, e art. 386, inc. VII, ambos do CPP, pois, como é cediço,
conquanto a condenação exija a certeza, para a absolvição basta a dúvida
, que, se existente, deve ser solvida em favor dos acusados, a teor do
axioma
in dubio pro reo
.

Por derradeiro, cumpre pontuar que não se ignoram os depoimentos dos prestados pelos policiais militares
Joelino das Neves Sebalho
,
Pablo Hugdson Silva Santos
e
Adriano Aldo Silva do Nascimento
, responsáveis por localizar o veículo automotor das vítimas estacionado em frente ao Supermercado Moura, no município de Curvelândia/MT, na noite da data fatídica, por volta das 19h30min.

Segundo as testemunhas em questão, ao diligenciarem no interior do estabelecimento e acessarem as câmeras de segurança do mercado, constataram através das imagens que o réu
JONATHA BRUNO DA SILVA
era quem conduzia e foi quem parou o carro naquele local, o que coaduna com as capturas de filmagem acostadas no ID 90573568 - Pág. 34/38.

Todavia, tais elementos não são suficientes para atestar,
além da dúvida razoável
, o envolvimento do referido acusado no crime de roubo perpetrado cerca de
quatro horas antes
no sítio das vítimas; e, ainda que possam comprovar a eventual prática do delito de receptação [art. 180 do CP],
consigno que a denúncia narra expressamente que
a ação típica do apelante consistiu em efetiva participação na subtração patrimonial
–
tendo sido deste ato ilícito que o réu se defendeu durante todo o curso do processo
– e nada menciona sobre a conduta fática de receptar coisa que sabe ou deveria saber ser produto de crime.

Assim, é inviável a aplicação da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), sob pena de
ofensa ao princípio da correlação ou congruência entre a acusação e a sentença
, ao passo que a aplicação do instituto da
mutatio libelli
(art. 384 do CPP), por seu turno, esbarra no óbice do
enunciado n.o 453 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
.

Com tais considerações, uma vez reconhecida a
insuficiência de provas para a condenação dos sentenciados
, resta despiciendo tecer maiores digressões a respeito da insurgência ministerial voltada ao reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2.o, inc. V, do Código Penal e da preliminar defensiva de nulidade do reconhecimento extrajudicial, assim como dos pleitos subsidiários de redução das penas, os quais ficam, pois,
prejudicados
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, com fulcro no princípio da unirrecorribilidade e na ocorrência da preclusão consumativa,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal apresentado pela Defensoria Pública em favor do sentenciado
THIAGO MOREIRA DA SILVA
.

Outrossim,
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela i. defesa constituída dos sentenciados
THIAGO MOREIRA DA SILVA
e
JONATHA BRUNO DA SILVA
e,
no mérito
,
DOU PROVIMENTO

ao apelo defensivo
, a fim de reformar a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.o 1105-69.2018.811.0011 – código 258386 e
ABSOLVER

ambos os réus
do crime previsto no art. 157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e na incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, a tornar
prejudicados
a insurgência ministerial e os demais pontos de irresignação defensiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021